Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-84.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011033-84.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 024.530.011-24 (APELANTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), DENYWTON MOURAO MIRANDA - CPF: 032.136.591-77 (APELADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 9 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1o, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR – MULTA DE TRÂNSITO E DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (AgInt no REsp 1744453/MG). Ademais, com a concessão do benefício, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Fica configurado o dano moral se o comprador não transfere a propriedade do automóvel e as multas ocorridas após a alienação são atribuídas ao vendedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENT
E o pleito exordial, nos termos do art. 87, I, do CPC, de modo que:

(I)

DECLARO
existente a relação jurídica entre as partes, o qual DEFIRO a tutela de urgência para que oficie o DETRAN para que proceda com a transferência do veículo em nome do requerido, bem como à SEFAZ para que transfira todos os débitos a partir de 24/09/2015 para o nome do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(II) CONDENO
o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

(III)
Quanto a busca e responsabilidade sob o veículo em posse de terceiros, observando que não houve pedido contraposto ou mesmo chamamento ao processo, deverá o requerido diligenciar administrativamente perante o órgão municipal de onde possivelmente encontra-se o veículo e caso necessário o protocolo de uma demanda no domicílio do réu para efetuar possível busca e apreensão e transferência do veículo e até mesmo a restituição de eventuais débitos despendidos.

Posto isto,
CONDENO
o requerido, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3o do art. 20 do CPC.

De consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487, I, do CPC.”.

O apelante argumenta que o fato de ter adquirido a “
moto HONDA/CG 150 FAN ESI, placa NUB-8968, ano 2010/2010, cor vermelha
”, não isenta o apelado da responsabilidade solidária de pagar os tributos do veículo, especialmente porque o vendedor (apelado) não realizou a comunicação de venda e alteração da titularidade do bem perante o órgão competente.

Afirma que vendeu a moto a um terceiro e que a transferência da motocicleta é responsabilidade do novo proprietário, não dele.

Considera que a inércia do apelado deve afastar a condenação da indenização por danos morais.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, solicita a reforma da sentença para que “
seja julgado improcedente o pedido de condenação de reparação a título de danos morais
” e invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 224615235

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “a
ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado nos IDs. 224615174 e 224615192, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito, especialmente porque há documentação capaz de infirmar a hipossuficiência financeira da ré (IDs. 224615194, 224615195, 224615196 e 224615197).

Mérito

O autor, ora apelado, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência contra o réu, agora apelante, afirmando que, em 24-9-2015, vendeu a “
moto HONDA/CG 150 FAN ESI, placa NUB-8968, ano 2010/2010, cor vermelha”
e entregou “
toda a documentação de Autorização para a Transferência de Propriedade do Veículo
”, comprovação no ID. 224614741.

Seis anos depois tomou conhecimento de que havia dívidas de Licenciamento dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, Seguro DPVAT de 2020 e multa de trânsito de 2018, IDs.

224614744 e 224615178. Além disso, o autor teve seu nome cadastrado na Dívida Ativa Estadual (ID. 224614742).

O artigo 123, inciso I e parágrafo primeiro, do CTB, estabelece o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão

ser imediatas.”.

Portanto, o apelado não responde pela infração de trânsito e débitos tributários, visto que são posteriores à venda e entrega da motocicleta, fato confirmado pelo apelante, que vendeu o bem a terceiro.

Neste caso, ainda que o apelante alegue que a culpa foi do vendedor e esse deve arcar de forma solidária, ficou demonstrado que ele detinha a propriedade do automóvel, haja vista que ela é transmitida pela tradição.

Assim, o apelante deveria ter providenciado a transferência da titularidade na maior brevidade possível. Contudo, o veículo foi vendido em 16-8-2019 e a regularização não ocorreu.

Assim, caracteriza-se a desídia do apelante, que deve, portanto, arcar com os débitos e encargos processuais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 108 DO CC E 85, § 10, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CONTRARIADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.
4. Embora os insurgentes aleguem não terem sido examinadas as declarações do imposto de renda constantes nos autos, é certo que não foi particularizado o dispositivo legal objeto de suposta ofensa, o que evidencia a deficiência das razões recursais, a atrair a aplicação do verbete n. 284 da Súmula da Suprema Corte. 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1837583 SP 2021/0040127-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 29/11/2021, Terceira Turma, DJe 02/12/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ -FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.
[...]”
(TJMT 10000775420218110040, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 01/02/2023)

Quanto ao dano moral, a inclusão do nome do apelado na dívida ativa, devido à negligência do apelante, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 17 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA –TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1o, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO RÉU – MULTAS DE TRÂNSITO, DÍVIDAS DE IPVA E SUSPENSÃO DA CNH – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA, MAS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As multas de trânsito, as dívidas de IPVA e a suspensão da CNH do autor por negligência do réu em não transferir para o seu nome o veículo que comprou há mais de 17 anos (art. 123, I, §1°, do CTB)
gera dano moral, e a indenização deve ser arbitrada em valor que atenda às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida; não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito
.”
(TJMT - 1025600-02.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11-10-2023, DJE de 11-10-2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ.
A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável
”.
(TJMT, N.U 1007429-65.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 31-8-2022, DJE de 2-9-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Diante do resultado do julgamento majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024